Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001956-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo n. 1001956-59.2022.8.11.0041, movida pela seguradora apelada,
julgou procedentes
os pedidos para condenar a ré\apelante, ao pagamento da quantia de R$4.935,20 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), referente ao dano material causado corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante atualizado da condenação, conforme a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

A recorrente aduz que:

- o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos o Recurso Especial 1.908.738 – SP, em que se discute acerca da responsabilidade civil das concessionárias de rodovia nos casos de acidentes causados por animal na pista;

- o presente foi cadastrado como Tema 1.122, sendo delimitada a controvérsia afetada a respeito da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal na pista de rolamento, bem como sobre o caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões;

- em sede de especificação de provas a parte Recorrente protestou pela produção prova testemunhal objetivando comprovar o dever de inspeção realizado na rodovia, esclarecendo-se ainda que foram cumpridas todas as obrigações contratuais;

- excludente de responsabilidade da parte ré, ante a ocorrência de caso fortuito;

- fez as vistorias com uma de suas viaturas na rodovia na época, contudo, não constatou a presença de nenhum animal transitando que poderia atrapalhar o trânsito;

- improcedência dos danos materiais, pois eventuais gastos despendidos para reparar o veículo não podem ser atribuídos à Recorrente, vez que essa não deu causa ao dano experimentado pela Recorrida, diante da inexistência de falha na prestação de serviços.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no Id. 201056288.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO, proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A, em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., onde pretende a seguradora Autora o ressarcimento do valor (R$ 4.935,20), pago ao seu segurado Ailton Maciel dos Santos, por meio da Apólice de Seguro sob no 5177202171311370401, com vigência de 13/07/2021 a 13/07/2022, tornando a parte Requerente responsável pelo veículo na qualidade de seguradora, tendo como objeto protegido, a moto Honda CG 160 FAN, Flex, Placa RAQ-3H49, a qual se envolveu em sinistro, em 01/08/2021, com animal na pista de rolamento administrada pela parte Ré, causando a queda do veículo segurado e danos em toda sua extensão.

Aduz que a rodovia pedagiada é de responsabilidade da parte Requerida, sendo que a mesma possui o dever de manter a segurança da pista, o que não ocorreu, assim devendo ser responsabilizada pelo acidente e danos em questão.

O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a demandada ao pagamento de R$4.935,20 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais da dívida.

DO SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.222/STJ

Argumenta a Apelante que A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou para julgamento sob o rito dos repetitivos o Recurso Especial 1.908.738, no qual se discute a responsabilidade civil da concessionária de rodovia em acidente causado por animal na pista, e em razão disso os autos devem ser suspensos até a decisão do respectivo recurso.

Contudo, não assiste razão.

Cumpre ressaltar que a sistemática dos recursos repetitivos não enseja de forma automática a suspensão do feito, pois depende de decisão do relator do incidente, ela não é imperativa e requer reflexão ponderativa acerca da sua necessidade.

Tendo em vista que o Relator Recurso Especial 1.908.738, não determinou a suspensão das demais ações do tem já em curso, se faz necessário o regular prosseguimento do feito.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz a Apelante que houve cerceamento de defesa na medida em que o D. Magistrado rejeitou seu pedido de produção de prova testemunhal, e procedeu com o julgamento antecipado da ação. Afirma que tal prova seria necessária para comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços.

Consoante já exposto em sede Exordial, o condutor do automóvel segurado seguia regularmente pela rodovia, momento em que fora surpreendido pelo animal (tamanduá) na faixa de rolamento.

As provas carreadas aos autos foram suficientes para comprovar a falha na prestação de serviço da Apelante. É dever da Apelante na qualidade de concessionária que administra o trecho onde ocorreu o acidente, manter a via limpa e segura para utilização dos usuários, o que não foi realizado.

Além disso, a parte apelada juntou toda a documentação comprobatória formada pelos devidos comprovantes de pagamento ao segurado, orçamentos, fotos do veículo e nota fiscal de salvado. Fora toda a documentação que demonstra a responsabilidade desta no evento danoso.

Dessa feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, enquanto o D. Magistrado em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, analisou as provas carreadas nos autos e formou seu convencimento. Conforme preconiza o CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Consoante exposto alhures, o caso em voga recai na análise da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos por danos causados a terceiro decorrente de suposta falha de segurança, diante do tráfego de animais silvestres em rodovia sob concessão.

Em que pese os argumentos da primeira apelante, o caso deve ser solucionado à luz da teoria da responsabilidade objetiva.

Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, § 6o, da CF/88), a relação entre a operadora da rodovia pedagiada e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito.

Confira-se:

“Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1o Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2o O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro
”.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL . EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Tem-se, portanto, que a situação em voga deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja qual poderá ser afastada caso a concessionária comprove que o acidente noticiado se deu em virtude de culpa exclusiva da vítima ou em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse compasso, o argumento da recorrente de que a culpa é de terceiro ou ainda, que ocorreu caso fortuito, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade em garantir a segurança dos usuários que trafegam na rodovia, cuja exploração lhe fora concedida por delegação.

É indiscutível que a presença de animais doméstico/silvestre na pista de rodovia de grande fluxo e de alta velocidade coloca em risco a segurança dos usuários, respondendo a parte Ré pelo defeito na prestação de serviço, sem constituir tal fato fortuito externo ou culpa de terceiro, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao contrário, risco inerente a própria atividade de administração rodoviária.

Com efeito, caberia à parte requerida, diante do disposto no art. 373, inciso II, do CPC e da inversão do
onus probandi
, desconstituir as alegações e provas produzidas pela parte autora, demonstrando que o acidente não ocorreu, ou que, se ocorreu, não teria sido por sua culpa, por conduta omissiva ou negligente, demonstrando que foi diligente, que fiscalizou, monitorou, manteve de forma zelosa e adequada a rodovia por ela administrada e que o local estava devidamente sinalizado, por ser de fácil acesso para animais.

Desse modo, restando evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia e de impedir que animais na mesma causando danos a terceiros, deve ser responsabilizada civilmente pelo evento danoso.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11 do CPC à espécie, face o arbitramento pelo juízo singular no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024